Tribunal: TJDFT
Processo: 0722855-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Gilvana Ferreira dos Santos contra decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que, nos autos no 0728954-92, indeferiu a tutela provisória pretendida. Afirma a agravante que buscou autorização e o custeio do tratamento quimioterápico prescrito após a realização de cirurgia de colectomia total, em razão do diagnóstico de neoplasia, e obteve a negativa do plano de saúde (Agravado), sob o argumento de que se encontra em período de carência. Esclarece a recorrente que aderiu ao Plano em 07/03/2023. Em razão do diagnóstico de adenocarcinoma de ceco em 30/03/2023, realizou cirurgia de colectomia total, onde teve todo o seu intestino retirado, omentectomia e linfonodotectomia em 13/04/2023. Após a realização de biópsia, tendo em vista o avançado estágio da doença, foi indicado o tratamento quimioterápico. Ocorre que, ao solicitar o tratamento quimioterápico, o plano de saúde informou que, por estar no período de carência, não seria possível a liberação do tratamento. A liberação só seria possível após o dia 03/09/2023. Argumenta que o diagnóstico de câncer, por si só, já se caracteriza como uma situação de urgência, sendo que a demora no início do tratamento quimioterápico impõe à agravante elevado risco de piora na sua saúde. Assim, requer a revisão da decisão agravada, para fins de conceder à Agravante o tratamento quimioterápico com as medicações prescritas pelo médico. Requer, também, os benefícios da Assistência e Justiça Gratuita, nos termos do art. 98 e 99 do Código de Processo Civil. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro à recorrente o benefício da gratuidade de justiça. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para a concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Compulsando os autos originais verifico que o relatório médico, ID 160307171, dos autos originais, descreve que a Agravante foi diagnosticada com neoplasia maligna de colon. Em 13/04/2023 foi submetida à tratamento cirúrgico de urgência por quadro de semioclusão intestinal. Em razão da conclusão do laudo anatomopatológico foi indicada a realização de quimioterapia, a se iniciar entre 6 e 8 semanas após o tratamento cirúrgico, sob pena de aumentar o risco de recorrência da doença. De início, ressalte-se que a autora não juntou aos autos os termos contratuais do plano de saúde, mas confirmou que está em período de carência. Ainda, o relatório médico e as declarações da Agravante permitem concluir que houve o atendimento de urgência consistente na realização da cirurgia, após a realização de exames de diagnóstico, todos autorizados pelo plano de saúde. Na espécie, a autora pretende, em sede de cognição sumária e exauriente, que seja imposto ao Agravado a obrigação de fazer consistente em autorizar o tratamento quimioterápico, para que seja continuado os cuidados com a saúde e evitada a recidiva da doença. No entanto, conforme já decidido pelo Juízo a quo, na hipótese em questão, em que pese os benefícios do tratamento pleiteado, em sede de Agravo e antes do efetivo contraditório, não é possível concluir tratar-se de atendimento de urgência a justificar, por ora, a imposição da obrigação ao Agravado. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Dê-se vista ao Ministério Público.